Tribunal: STF
Processo: AO 2934
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Medida Cautelar de Exibição de Documentos proposta por Virginia Maria de Abreu e Lima Guimaraes e Outros, magistrados aposentados do TJ-RO, contra os Estados de Rondônia, São Paulo e Paraná, com o objetivo de obter a exibição de documentos que embasaram os cálculos e pagamentos dos valores retroativos relativos aos Adicionais por Tempo de Serviço (ATS), efetuados entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024, pelos respectivos Tribunais de Justiça.

Os autores alegam que a decisão administrativa proferida pelo Pleno do TJ-RO em 21/12/2022 reconheceu o direito dos magistrados ao recebimento dos ATS retroativos com base na culpa da administração pela mora nos pagamentos.

Apenas sete dias após essa decisão, em 28/12/2022, o então Presidente do TJ-RO, Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, teria ordenado pagamentos a um grupo restrito de magistrados, sem transparência ou critérios claros, quebrando a isonomia e omitindo informações sobre a metodologia utilizada.

Muitos magistrados, aposentados e pensionistas teriam sido preteridos nesses pagamentos, e não receberam qualquer explicação oficial sobre os critérios adotados para os repasses.

Em fevereiro de 2024, já sob a gestão do novo Presidente do TJ-RO, Des. Raduan Miguel Filho, teria havido o prosseguimento nos pagamentos, também sem explicações suficientes e com descontos considerados confiscatórios.

Os contracheques revelariam descontos de até 90% da remuneração bruta a título de IRRF, contribuição previdenciária e abate-teto, contrastando com procedimentos adotados por outros tribunais estaduais, como o de São Paulo e o do Paraná.

Afirmam que teria havido quebra de isonomia e falta de publicidade nos atos administrativos praticados, ofendendo princípios constitucionais, especialmente os da moralidade e da legalidade administrativa. 

Destacam que as práticas de outros tribunais — especialmente os de São Paulo e do Paraná — demonstram procedimentos mais transparentes, técnicos e democráticos, incluindo consultas prévias, ordens de prioridade, publicações e clareza nos critérios adotados.

Sustentam a exibição dos documentos dos Tribunais de Justiça dos Estados requeridos é imprescindível para comparar metodologias e eventualmente propor ação principal, além de propiciar conciliação e esclarecer eventuais equívocos administrativos.
Segundo os autores:

“Não houve por parte do novo Presidente Desembargador Raduan Miguel Filho nenhuma informação sobre quem havia recebido em 28 de dezembro de 2022. E mesmo quem estava recebendo os ATS retroativos em prosseguimento. Total falta de informações. Total falta de esclarecimentos.
Evidentemente que o desconforto e a perplexidade e outros sentimentos, herdados da gestão presidencial anterior, se agravaram.
Como o contingente de destinatários foi supostamente muito maior do que o inicial de dezembro de 2022, as repercussões foram mais intensas variadas; de um lado magistrados festejando a chegada de quantias milionárias. De outro, o lado dos menos afortunados, os que foram castigados por descontos que alcançaram níveis de confisco de até 90% sobre o bruto apurado pelo período de dezembro de 2006 a 2024, mês a mês, ano a ano, cujo limite de cada uma das parcelas autônomas e independentes não poderia ultrapassar, sabidamente, desde logo, o percentual de 9,75% , que é a diferença constitucional entre o valor do subsídio do desembargador estadual e o valor subsídio do Ministro do STF. Como foi caso do magistrado aposentado e advogado subscritor desta peça, João Baptista Vendramini Fleury, a saber: 1º) contracheque de 09 de fevereiro de 2024 remuneração bruta R$384.169,63; remuneração líquida (descontados IRRF, contribuição previdenciária estadual e abate-teto) R$38.948,12; 2º contracheque, de 21 de outubro de 2024 remuneração bruta R$384.169,63; remuneração líquida de R$52.814,87; 3º) contracheque de 14 de novembro de 2024 remuneração bruta de R$438.843,72 remuneração líquida de R$41.437,72 e finalmente 4º) contracheque de 11 de dezembro de 2024 remuneração bruta R$478.082,80 remuneração líquida NIHIL (ZERO). (declaração anexa). Consequências de descontos de contribuição previdência estadual, IRRF e abate-tetos em todos os contracheques.
Vazou para a imprensa de Porto Velho uma lista com papel timbrado do Tribunal de Justiça de Rondônia com nomes de muitos magistrados e detalhes dos contracheques ( e lá, no documento, se confirmam os lançamentos dos descontos aqui e agora reafirmados); desencadeando-se repercussão sistemática pela imprensa investigativa, que chegou ao CNJ e motivo para a instauração de procedimento sumário de apuração a respeito. Mas que se findou, naquele Conselho, sem consequências de relevo, não obstante uma sutil observação de advertência do Corregedor Nacional de Justiça ao Des. Presidente do TJRO. Isso no ano passado de 2024.”

Os autores ressaltam que a competência do STF está caracterizada com base na alínea “n” do inciso I do art. 102 da CF/88, visto que o Pleno do TJ-RO deliberou sobre benefício que alcançaria todos os membros da magistratura rondoniense e, posteriormente, se beneficiou diretamente dessa decisão.

Por fim, pedem que seja acolhido integralmente o pedido de exibição dos documentos, como medida preparatória para eventual ação judicial principal voltada à recomposição de direitos violados, correção de distorções e identificação de eventuais abusos ou ilegalidades.

É o relatório. Decido. 

Os documentos requeridos dizem respeito à execução do Acórdão nº 17/2022 (eDoc. 3), proferido pelo Plenário do TJ-RO, que disciplinou o pagamento administrativo de verbas remuneratórias dos próprios membros da Corte e de demais integrantes da magistratura. O pedido de exibição busca dar transparência à forma como esse ato foi cumprido — isto é, como se efetivaram os pagamentos, inclusive aos desembargadores que proferiram o acórdão. Como o pedido busca informações e documentos acerca da remuneração dos próprios desembargadores que editaram o acórdão, incide a hipótese do art. 102, I, n, da Constituição, que fixa a competência originária do STF.

Verifico que, embora a petição inicial tenha incluído os Estados de São Paulo e do Paraná, sua presença tem caráter ilustrativo: busca-se demonstrar, por comparação, que os contracheques de seus magistrados não sofreram retenções equivalentes às aplicadas pelo TJ-RO. Os documentos diretamente ligados à pretensão dos autores — contracheques, folhas de pagamento e demonstrativos dos descontos sobre o ATS retroativo — encontram-se em poder do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), razão pela qual o pedido de exibição deve recair apenas sobre o Estado de Rondônia. Nada impede, porém, a futura requisição, como prova complementar, de eventuais dados em poder desses entes, bem como de outros estados, nos termos do art. 401 do CPC (“Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 (quinze) dias”). 

Por isso, EXTINGO PROCESSO, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), em relação ao Estado de São Paulo e ao Estado do Paraná.

Passo à análise do pedido de exibição contra o Estado de Rondônia.

Acerca do procedimento de exibição de documento ou coisa, o CPC prevê que:

“Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.
Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:
I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados;
II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias;
III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.
Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação.
Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade.”

Os autores especificam que a exibição deve abranger os documentos ligados à remuneração dos magistrados, ativos e inativos, pensionistas e dependentes do TJ-RO, compreendendo:

    1) Contracheques mensais completos (ordinários e suplementares) referentes às competências de dezembro/2022 em diante.
    2) Demonstrativos individualizados do ATS retroativo lançado desde dezembro de 2022.

Advirta-se que os documentos dizem respeito à remuneração de servidores públicos, sujeita ao princípio da publicidade (art. 37, caput, da Constituição, conforme já decidido por esta Corte no julgamento do Tema 483 de Repercussão Geral:

“CONSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO MANTIDO PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DO NOME DE SEUS SERVIDORES E DO VALOR DOS CORRESPONDENTES VENCIMENTOS. LEGITIMIDADE. 1. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. 2. Recurso extraordinário conhecido e provido.”
(ARE 652777, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015)

Por oportuno, ante a gravidade dos supostos fatos narrados na petição inicial, envolvendo “retroativos” nascidos de decisão administrativa - com elevados montantes - determino que seja oficiado ao Excelentíssimo Corregedor Nacional de Justiça para as providências que Sua Excelência entender cabíveis, uma vez que não parece ter base constitucional a continuidade de procedimentos díspares em pagamento de “retroativos” por tribunais do país. Eventuais demandas legítimas devem seguir o devido processo legal, com razoabilidade e transparência, evitando-se situações duvidosas ou equivocadas juridicamente, a exemplo dos chamados “penduricalhos”. 

O Poder Judiciário é NACIONAL e não podem existir “ilhas” à revelia do disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional - que devem ser interpretadas e aplicadas de modo isonômico no território pátrio, em estrita consonância com as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça.

Presentes os requisitos para conhecimento do pedido, CITE-SE e INTIME-SE o Estado de Rondônia. Nos termos dos arts. 396 e seguintes do CPC, o requerido deve exibir nos autos (1) contracheques mensais completos (ordinários e suplementares dos magistrados ativos e inativos) referentes às competências de dezembro/2022 em diante e (2) demonstrativos individualizados do ATS retroativo lançado desde dezembro de 2022, sem prejuízo da juntada de quaisquer outros documentos que se mostrem necessários à plena compreensão do total da remuneração no período. Todo o material deve ser entregue em meio eletrônico, devidamente organizado em formato de fácil compreensão, individualizado por magistrado, mês a mês.

Oficie-se ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia para ciência e cumprimento.

Publique-se.

Brasília, 25 de junho de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente